Tribunal: TJSP
Processo: 1500144-43.2019.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Dolo. Tipicidade subjetiva. O dolo ? posto que elemento puramente anímico da conduta ? há de ser positivado a partir das circunstâncias com que o fato se revela. A conduta do agente que busca esconder os descaminhos que o bem trilhou para chegar a suas mãos aponta claramente a consciência e vontade que o animava quanto à respectiva origem criminosa, a ponto de

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Dolo. Tipicidade subjetiva. O dolo ? posto que elemento puramente anímico da conduta ? há de ser positivado a partir das circunstâncias com que o fato se revela. A conduta do agente que busca esconder os descaminhos que o bem trilhou para chegar a suas mãos aponta claramente a consciência e vontade que o animava quanto à respectiva origem criminosa, a ponto de fazê-lo ocultar a inequívoca procedência com respostas ambíguas, divergentes ou evasivas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500144-43.2019.8.26.0612, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante DIEGO
JULIANO DA ROCHA TRAMONTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de Diego Juliano da Rocha Tramonte para, mantida sua
condenação por infração à norma do artigo 180, caput do Código Penal, reduzir a sua
pena final para um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, se o caso a ser cumprida
inicialmente no regime inicial aberto, ficando ora substituída por prestação de
serviços à comunidade ou entidades pblicas, na forma a ser designada pelo juízo da
execução penal, e pelo pagamento de dez (10) dias-multa substitutivos, e tudo sem
prejuízo do pagamento de outros onze (11) dias-multa originários, arbitradas as duas
multas no patamar de piso, mantida, no mais, a sentença ora guerreada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500144-43.2019.8.26.0612 -Voto no 12075
2
Apelação Criminal n.o 1500144-43.2019.8.26.0612.
Apelante: Diego Juliano da Rocha Tramonte.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Taquaritinga 4a Vara Judicial.
Voto n.o 12.075.
Apelação criminal. Receptação. Dolo. Tipicidade subjetiva. O dolo
? posto que elemento puramente anímico da conduta ? há de ser
positivado a partir das circunstâncias com que o fato se revela. A
conduta do agente que busca esconder os descaminhos que o bem
trilhou para chegar a suas mãos aponta claramente a consciência e
vontade que o animava quanto à respectiva origem criminosa, a
ponto de fazê-lo ocultar a inequívoca procedência com respostas
ambíguas, divergentes ou evasivas.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Diego Juliano da
Rocha Tramonte em face da sentença de primeira instância que, o
julgando infrator da norma do artigo 180, caput do Código Penal, lhe
aplicou a pena de um (1) ano, quatro (4) meses e dez (10) dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento total
de doze (12) dias-multa, arbitrados estes no patamar legal mínimo (fls.
268-273).
Requereu a sua absolvição. Para tanto, em suma, afirma que
não há um conjunto de provas incriminadoras suficiente ao édito
condenatório.
Sucessivamente,
requer
a
desclassificação
para
restar
condenado apenas por receptação culposa, essa prevista no artigo
180, parágrafo 3o do Código Penal. Ainda em caráter sucessivo,
pleiteia a redução da pena e o abrandamento do regime prisional.
Recebido e processado o apelo, o Ministério Público apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500144-43.2019.8.26.0612 -Voto no 12075
3
suas contrarrazões (fls. 279-282) e, após, a Procuradoria de Justiça
opinou pelo seu desprovimento (fls. 298-303).
Diego recorre em liberdade.
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao apelo.
Antes, contudo ratifica-se a condenação de Diego.
A materialidade do delito restou devidamente comprovada pela
documentação acostada aos autos, bem como pela prova oral
reunida.
A autoria também é inquestionável.
Os
policiais
militares
que
participaram
da
ocorrência
compareceram em juízo e disseram que foram informados de que na
casa dos acusados estariam abrigados produtos de crime e, então,
para lá rumaram, de modo que, franqueada a entrada pelo corréu não
apelante, encontraram impressoras e um botijão de gás, tudo
subtraído anteriormente de um escritório de advocacia local.
Veja-se que essa prova policial é coesa e verossímil no sentido
de dar conta de que Diego estava mesmo na posse desses bens que
eram produto de crime anterior. Realmente, não há que se descreditar
a prova policial apenas em função da sua condição funcional, como já
há muito consolidaram os Tribunais Superiores.
Interrogado em juízo, o réu confirmou que os objetos estavam
consigo, mas negou a ciência sobre suas origens espúrias. Para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500144-43.2019.8.26.0612 -Voto no 12075
4
tanto, se valeu da fantasiosa versão de pessoa de alcunha Antônio
lhe deixou os bens como garantia do empréstimo de seu veículo,
sendo que, após devolvê-lo, lhe daria certo dinheiro.
Ora, nada mais fantasioso. Realmente não é crível que o réu
não tivesse pleno conhecimento de que esses curiosos bens,
desprovidos de notas ou embalagens, tivessem sido depositados por
pessoa que sequer tem alguma intimidade ou confiança. Veja-se que
nem mesmo esse terceiro depositário não foi sequer identificado por
Diego e, obviamente, não compareceu em juízo para endossar a
versão descabida. Sobre o tema, cabe frisar que o dolo ― posto que
elemento puramente anímico da conduta ― há de ser positivado a
partir das circunstâncias com que o fato se revela. A conduta do
agente que busca esconder os descaminhos que o bem trilhou para
chegar a suas mãos aponta claramente a consciência e vontade que
o animava quanto à respectiva origem criminosa, a ponto de fazê-lo
ocultar
a
inequívoca
procedência
com
respostas
ambíguas,
divergentes ou evasivas. Com isso, evidentemente, não se há de falar
na versão simplesmente culposa do ilícito de receptação e, muito
menos, em absolvição, como já dito.
A dosimetria, por outro lado, comporta ajustes.
A pena mínima de um ano de reclusão e dez dias-multa sofreu
dois acréscimos sucessivos por conta da incidência de maus
antecedentes e reincidência, o que deve ser ora alterado para
subsistir a incidência de apenas a condenação anterior pela ameaça
(processo 1501519-92.23018.8.26.0619). Afinal, a outra condenação
refere-se à infração da norma do artigo 28 da Lei de Drogas, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500144-43.2019.8.26.0612 -Voto no 12075
5
prestando à exasperação de pena, como decidem inclusive nossos
Tribunais Superiores. Assim, a pena deve ser consolidada em um ano
e dois meses de reclusão, além do pagamento de onze dias-multa,
após o acréscimo único e mínimo de um sexto.
De outro lado, cuidando-se de reincidência não específica (delito
anterior de ameaça, como já frisado), tem-se que ela não inviabiliza a
substituição da pena privativa de liberdade aqui aplicada por outras de
cunho alternativo. É que a remessa do indivíduo à prestação social se
mostra muito mais recomendável ao interesse social que o simples,
sempre inócuo e sabidamente custoso escanteamento no meio
prisional.
O regime aberto faz-se, de resto, corolário lógico da própria
substituição.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Diego Juliano da Rocha Tramonte para, mantida sua condenação
por infração à norma do artigo 180, caput do Código Penal, reduzir
a sua pena final para um (1) ano e dois (2) meses de reclusão ― se
o caso a ser cumprida inicialmente no regime inicial aberto, ficando
ora substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidades
pblicas, na forma a ser designada pelo juízo da execução penal, e
pelo pagamento de dez (10) dias-multa substitutivos ― , e tudo sem
prejuízo do pagamento de outros onze (11) dias-multa originários,
arbitradas as duas multas no patamar de piso, mantida, no mais, a
sentença ora guerreada.
Mazina Martins
Relator